Tribunal: TJMT
Processo: 1021008-59.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021008-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUANA QUEIROZ DAS NEVES SANTOS - CPF: 065.800.281-30 (RECORRIDO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRENTE), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE REMATRÍCULA NO PUERPÉRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA ANTECIPADA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu falha na prestação de serviços educacionais em razão da ausência de rematrícula de aluna em situação de puerpério, decorrente de informações contraditórias e ausência de canal formal acessível para trancamento de matrícula.

A decisão monocrática determinou a inexigibilidade da cobrança antecipada do parcelamento educacional e reconheceu o dano moral, rejeitando as teses de desistência tácita apresentadas pela instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de rematrícula em razão do puerpério e de informações contraditórias caracteriza desistência tácita; (
ii
) saber se a cobrança antecipada do parcelamento educacional é legítima diante da negativa de rematrícula; e (
iii
) saber se a interposição de agravo interno sem impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza recurso manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de rematrícula em contexto de puerpério, com falha no dever de informação da instituição de ensino e sem disponibilização de canal formal para trancamento, não configura desistência tácita.

A negativa de rematrícula somada à cobrança antecipada indevida evidencia falha na prestação do serviço e violação ao direito à educação, autorizando a reparação por danos morais.

O agravo interno não rebateu os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já afastados, configurando caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicada multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de rematrícula de aluna em situação de puerpério, decorrente de falha no dever de informação da instituição, não caracteriza desistência tácita. 2. É indevida a cobrança antecipada do parcelamento educacional em tais hipóteses, sendo devida a indenização por danos morais. 3. Agravo interno que apenas reproduz fundamentos já afastados configura recurso manifestamente protelatório, sujeitando a parte à multa
legal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade
Ltda
, contra decisão monocrática proferida que negou provimento ao recurso da instituição de ensino, mantendo a sentença de primeiro grau que determinou a reintegração da autora ao curso de Medicina Veterinária, reconheceu a ilegalidade da cobrança integral do contrato PEP
(Parcelamento Estudantil Privado),
e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Sustenta a agravante, em síntese:

ausência de jurisprudência dominante sobre a matéria;

validade da cláusula contratual de vencimento antecipado do PEP

(Parcelamento Estudantil Privado)
;

ausência de falha da instituição, por inexistência de pedido formal de trancamento;

ausência de provas robustas quanto à orientação prestada;

inexistência de dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas, com pedido de rejeição do agravo e aplicação de multa por litigância protelatória.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

A decisão monocrática ora impugnada enfrentou de forma detalhada e fundamentada todas as matérias fáticas e jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, em consonância com os
arts
. 932, III e V, "a", do CPC, tendo sido aplicada jurisprudência dominante desta Turma Recursal, especialmente no que se refere:

à configuração de falha na prestação de serviço educacional;

à interpretação da conduta da aluna à luz do CDC e da boa-fé objetiva;

e à legitimidade da reparação moral diante do prejuízo experimentado em situação de vulnerabilidade.

Da alegada ausência de jurisprudência dominante

Não prospera o argumento de que a decisão monocrática
baseou-se
em jurisprudência inexistente ou não consolidada.

O art. 932, V, "a", do CPC não exige jurisprudência uniforme ou vinculante, mas apenas dominante, isto é, uma linha interpretativa prevalente no âmbito do próprio tribunal. A análise da conduta omissiva da instituição de ensino em contexto de vulnerabilidade da consumidora está em conformidade com entendimentos majoritários e reiterados desta Turma, os quais afastam a incidência automática de cláusulas penais em hipóteses de falha informacional e orientação institucional contraditória.

Da validade da cláusula contratual e da cobrança antecipada do PEP

A cláusula 6ª do contrato PEP30, que prevê o vencimento antecipado do saldo devedor em caso de desistência ou trancamento, não pode ser aplicada de forma mecânica, ignorando o contexto fático. No caso, restou comprovado que a autora, em puerpério, buscou orientação junto à instituição, tendo sido informada de que sua ausência de matrícula não acarretaria prejuízo

(I
ds
188774617
e
188775694
)
.

Ao silenciar sobre a necessidade de trancamento formal e ao não orientar quanto à possibilidade legal de regime domiciliar durante o período de maternidade, a instituição induziu a aluna a erro, configurando falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC) e comprometendo a legitimidade da cobrança.

Trata-se de prestação defeituosa do serviço educacional (art. 14, CDC), que impede a incidência da cláusula contratual, diante da quebra da confiança e violação da boa-fé objetiva.

Da ausência de desistência

A ausência de rematrícula não pode ser interpretada isoladamente como desistência voluntária, quando a própria instituição reconhecidamente falhou na orientação e no suporte à aluna em situação de puerpério.

A caracterização de “desistência” exige, no mínimo, manifestação inequívoca de vontade, o que não se extrai do comportamento da autora, especialmente quando há conduta omissiva e contraditória da instituição, conforme reconhecido na sentença e confirmado na decisão monocrática.

Do dano moral

A recusa de rematrícula, a imposição de dívida indevida e a frustração do direito à educação em contexto de puerpério extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. O dano é real, relevante e comprovado, violando o direito à dignidade e ao projeto de vida da autora, fundamentos que justificam a reparação moral no valor arbitrado.

O montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
mostra-se razoável, proporcional e conforme os parâmetros desta Turma.

Da natureza protelatória do recurso

O agravo interno não ataca de forma específica os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos do Recurso Inominado, sem contraposição concreta à análise fática e jurídica feita na decisão monocrática.

Assim, nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC, impõe-se a aplicação de multa por recurso manifest
amente protelatório, fixada em 5
% (
cinco
por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de reiteração argumentativa e ausência de impugnação específica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno
a parte
recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025